Tribunal: STF
Processo: RE 1574619
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Embargos execução julgados improcedentes. Recurso de apelação recebido no efeito devolutivo. Decisão que condicionou apreciação do pedido de prosseguimento da execução ao advento do trânsito em julgado da sentença do embargos. Pedido que deve ser apreciado de imediato, pois título exequendo consubstancia-se em decisão judicial transitada em julgado, caracterizada pela definitividade. Prosseguimento da execução. Admissibilidade. Precedentes do E. STJ. Decisão agravada reformada. Agravo provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO aponta violação ao art. 100, §1º-A, da CF/1988, ao fundamento de que só é possível a expedição de ofício requisitório para pagamento dos débitos da Fazenda Pública após o trânsito em julgado tanto da fase de conhecimento como da fase de execução.



    Aduz que “a permissão de expedição de ofício requisitório sem trânsito em julgado da fase de execução prejudica o próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, Estado de São Paulo) que deverá fazer reserva da quantia devida antes do trânsito em julgado, bem como, prejudica todos os demais credores da Fazenda Pública que aguardam trânsito em julgado para requerer expedição do ofício requisitório” (Doc. 19, fl. 6).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 28 da repercussão geral (Doc. 23).



    Em nova análise da questão, o Tribunal local manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não divergiu do referido precedente de repercussão geral. Eis a ementa do julgado (Doc. 25, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. DEVOLUÇÃO TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030. INC. II. CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Tema nº 28/STF Recurso Extraordinário nº 1.205.530/SP: Constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa autônoma do pronunciamento judicial com trânsito em julgado. No presente caso, v. acórdão determinou que magistrado de primeira instância procedesse análise do pedido de fis. 246, independentemente do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos execução. Restituição dos autos instância originária para eventual adequação da fundamentação ou, caso pertinente. para manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE nº 1.205.530/SP (Tema nº 28/STE). v. acórdão se encontra em consonância com entendimento firmado no Tema nº 28/STF. Decisão mantida RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos enviados ao STF (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à parte recorrente, pois, proposta a execução da obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública, a expedição do precatório cabe somente após o julgamento definitivo de todas as defesas apresentadas pelo ente público. No caso concreto, pendendo de julgamento a apelação interposto nos embargos à execução propostos pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, deve ser indeferido o pedido de expedição de requisição de pequeno valor.



    Nesse sentido, a tese de julgamento do Tema 755 da repercussão geral: É vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (ARE 723307 Manif-RG, Min. GILMAR MENDES, DJ de 27/9/2016).



    Veja-se ainda recentíssimo precedente do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO IMPEDIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 



    5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5708 AgR, Plenário, Min Presidente, DJ de 8/9/2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA para restaurar a decisão do Juízo de primeira instância, que condicionou a expedição do RPV ao trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente